Tribunal: TJSP
Processo: 1062911-85.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PORTABILIDADE DE PLANO DE SAÚDE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelas rés contra sentença que julgou procedente a ação cominatória, condenando-as a migrar a autora e sua dependente para o plano de saúde descrito na inicial, sem recontagem de carência e CPT.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PORTABILIDADE DE PLANO DE SAÚDE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelas rés contra sentença que julgou procedente a ação cominatória, condenando-as a migrar a autora e sua dependente para o plano de saúde descrito na inicial, sem recontagem de carência e CPT.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a presença de interesse de agir da autora e (ii) o cumprimento dos requisitos para portabilidade de plano de saúde sem novos prazos de carência.
III. Razões de Decidir
3. Está presente o interesse de agir da autora, que notificou previamente a portabilidade, e a inércia das rés equivale à negativa. 4. Todos os requisitos legais para a portabilidade sem novos prazos de carência foram preenchidos, considerando a situação de saúde da autora e os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
6. Tese de julgamento: 1. A inércia na resposta à notificação de portabilidade equivale à negativa, justificando a ação. 2. O cumprimento dos requisitos legais para portabilidade sem carência deve ser reconhecido, especialmente em casos de saúde excepcionais.
Legislação Citada:
CPC, art. 85; Resolução Normativa no 438/18 da ANS, arts. 3o e 16; Lei n. 9.656/98, art. 13, parágrafo único, III.